Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705909-44.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: LS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME, D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR – ISES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME: “DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0004058-88.2021.8.26.0526, que tramita na 3a Vara da Comarca de Salto/SP; e no rosto dos autos no 0002118-95.2018.8.26.0008, que tramita na 3a Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé/SP; sobre eventuais créditos que, ao final dos aludidos feitos, porventura venham a ser atribuídos ao ora executado INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR, CNPJ no 62.881.099/0001-35, até a concorrência do crédito cuja satisfação é postulada neste cumprimento, devendo, para tanto, o credor informar o valor atualizado da dívida. Cumprida a injunção supra, expeçam-se as respectivas cartas precatórias de penhora e intimação.” A Agravante sustenta que há excesso de penhora porque a penhora no rosto dos autos do Processo 0002118- 95.2018.8.26.0008, que tramita na 3a Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé/SP, é suficiente para garantir a satisfação do crédito que é objeto do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de que seja mantido apenas a penhora na capa dos autos do Processo n. 0002118- 95.2018.8.26.0008, que tramita na 3a Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé/SP e declarado a nulo a determinação de penhora no rosto dos autos da ação no 0004058-88.2021.8.26.0526, que tramita na 3a Vara da Comarca de Salto/SP”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não há elementos aptos a evidenciar, no plano da cognição sumária, excesso de penhora. Não é possível dimensionar, sem o mínimo aprofundamento cognitivo e probatório, a efetividade e, sobretudo, a dimensão econômica do “direito penhorado” “no rosto dos autos”, presente o disposto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil. O que se tem, até o momento, é uma simples expectativa de crédito que não pode ser estimada financeiramente para o fim de respaldar a diminuição da penhora pretendida pela Agravante. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “A penhora no rosto dos autos é a que recai sobre eventual direito do executado, discutido em processo judicial. Enquanto não julgado o crédito, o devedor tem uma expectativa de direito, que só vai se transformar em direito efetivo se a sua pretensão for acolhida. É possível efetuar a penhora dessa expectativa, no processo em que o executado demanda contra terceiros. Caso ele saia vitorioso, a penhora terá por objeto os bens ou créditos que lhe forem reconhecidos ou adjudicados; caso seja derrotado, ficará sem efeito. O nome vem de ela ser realizada nos autos do processo em que o executado discute o seu direito. O procedimento deve observar o disposto no art. 860. O oficial de justiça intima o escrivão que cuida desse processo a anotar no rosto dos autos que os direitos eventuais do devedor naquele processo estão penhorados. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 845).” Assim, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator